Tribunal: TJBA
Processo: 8021723-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021723-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES

AGRAVADO: VERA LUCIA ANDRADE DOS SANTOS ARRUDA

Advogado(s)
:
VICTOR RIOS BASTOS DE CARVALHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR PARTE DA SEGURADORA. EXCLUSÃO DE NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tucano/BA, nos autos da Ação de Tutela Cautelar Antecedente nº 8002204-19.2024.8.05.0261, movida por VERA LÚCIA ANDRADE DOS SANTOS ARRUDA. A decisão agravada deferiu medida liminar de urgência para, dentre outras providências, determinar à seguradora a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se é possível exigir da seguradora BRASILSEG o cumprimento de obrigações que envolvem medidas administrativas e judiciais relacionadas a execuções promovidas exclusivamente pelo Banco do Brasil S/A, do qual a agravante não faz parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A BRASILSEG demonstrou que não detém ingerência sobre os sistemas operacionais ou procedimentos administrativos do Banco do Brasil, não sendo responsável pelas execuções ou pelos registros nos cadastros de inadimplentes.

4. A jurisprudência, com base na Súmula 548 do STJ, reconhece que cabe exclusivamente ao credor promover a exclusão do registro após a extinção do débito.

5. A decisão agravada impôs obrigação de impossível cumprimento pela seguradora, o que justifica a reforma parcial da medida liminar.

6. Constatou-se, inclusive, que o próprio Banco do Brasil informou nos autos o cumprimento da determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A seguradora não é parte legítima para cumprir obrigação de excluir registros em cadastros de inadimplentes originados de execuções ajuizadas exclusivamente por instituição financeira.

A obrigação de exclusão de registros em órgãos de proteção ao crédito deve recair sobre o credor que promoveu a cobrança judicial do débito.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 305.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 548 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8021723-50.2025.8.05.0000
em que figuram como parte recorrente
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e parte recorrida V
ERA LÚCIA ANDRADE DOS SANTOS ARRUDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A2